Tribunal: TJES
Processo: 0000187-37.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-37.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY GALDINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA
LEI
Nº
11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. 4. Já tendo o magistrado fixado a pena basilar no mínimo legal previsto para o crime de lesão corporal, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido defensivo de redução da pena-base aplicada. 5. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000187-37.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY GALDINO DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY GALDINO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da Vara Única de Muqui (fls. 89/90-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421531).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 5421531), em resumo, que:

[...] no dia 03 de março de 2019, aproximadamente às 16h, no logradouro São Domingos de Baixo, perto da casa da agente de saúde Soninha, nesta Comarca, o
DENUNCIADO
ofendeu a integridade corporal da vítima Samara Cantalejo Ferreira, sua companheira, conforme consta no sobredito expediente.

De acordo com informações constantes dos autos, o
DENUNCIADO
, no dia dos fatos, utilizando-se da condição de companheiro da vítima, aproveitou da ocasião em que estavam juntos para agredir a vítima, desferindo um soco em seu rosto, utilizando-se do aparelho celular que estava em suas mãos.

Diante do exposto, o
DENUNCIADO
encontra-se incurso nas iras do artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, com incidência dos artigo 7º, incisos I e II e artigo 41, ambos da Lei nº 11.340/2006 [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
WESLEY GALDINO DOS SANTOS
nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o pleito de absolvição do apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto,
destaco que
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
06/07
e
do
Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 08
,

ambos
d
os autos físicos

(
conteúdo
virtualizado
no id
5421531
),
bem como
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente,
destaco
que
o
ora
apelante
WESLEY GALDINO DOS SANTOS
, ao ser ouvido
perante a autoridade policial
(fl
s
.
1
4
/1
4
-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5421531
),
confessou o crime sob apuração
,
assim narr
and
o os fatos ocorridos na ocasião
:

[...]
QUE CONVIVE COM SAMARA CANTALEJO FERREIRA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS; QUE NÃO TEM FILHOS EM COMUM;
QUE NO SÁBADO DE CARNAVAL, SAMARA DISSE AO DECLARANTE QUE IRIA DORMIR NA CASA DA CUNHADA, JULIANA, POSTO QUE ESTA ESTAVA DOENTE E O MARIDO DELA, IRMÃO DE SAMARA, TRABALHAVA À NOITE; QUE O DECLARANTE NÃO FEZ OBJEÇÃO; QUE NO DIA SEGUINTE, O DECLARANTE SOUBE QUE SAMARA E JULIANA ESTAVAM NA PRAÇA, CURTINDO O CARNAVAL, AMBAS ACOMPANHADAS POR HOMENS; QUE O DECLARANTE VIU CONVERSAS NO CELULAR DE SAMARA QUE COMPROVAVAM OS FATOS; QUE O DECLARANTE, EM MOMENTO DE NERVOSISMO, ATIROU O CELULAR NO ROSTO DE SAMARA; QUE FOI SÓ O QUE FEZ; QUE SAIU DE CASA EM SEGUIDA, PARA SE ACALMAR; QUE SAMARA NÃO FICOU COM LESÕES NO MOMENTO, PORÉM NO DIA SEGUINTE APARECEU UMA ROXIDÃO E UM “GALO” ONDE FOI ATINGIDA PELO CELULAR
; QUE NÃO HOUVE TESTEMUNHAS; QUE O DECLARANTE E SAMARA SE ENTENDERAM APÓS O FATO, E ATUALMENTE ESTÃO RESIDINDO EM C
A
CHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO ENDEREÇO INFORMADO
[...].

Por ser oportuno, saliento que o ora apelante não foi interrogado em juízo, tendo em vista a decretação da sua revelia (fl. 8
5
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421531).

Em que pese não tenha confirmado suas declarações em juízo, as mesmas restaram corroboradas pel
as
de
clarações prestadas pela vítima
Samara
Cantalejo Ferreira
,
tanto na fase inquisitorial
(fl.
09
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421531),
quanto em juízo
(
mídia de fl. 86
d
os autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id
5421531
),
ao relatar
que foi agredida por
ser então companheiro
WESLEY GALDINO DOS SANTOS
,
por meio do arremeço de um aparelho celular no rosto e do deferimento de um soco.

Nessa quadra, importante reproduzir parte das suas declaraões em juízo
:

[...] que morava com Wesley; que ele me agrediu no domingo a tarde; que registrei a queixa na quarta-feira porque era recesso de carnaval; que
a gente discutiu e ele jogou o celular e me deu um soco; que
eu só fui à maternidade (hospital) porque fiquei com a região do rosto roxa; que ele me bateu no domingo, e eu fiquei em casa, e ele saiu; que na segunda eu fui para casa do pai, e ele me viu daquele jeito, ai eu contei o que aconteceu; que nisso, nós viemos a Muqui; que
a briga teve um motivo; que eu era casada com ele, e ele vivia saindo pra beber; que era carnaval, e eu chamei ele pra ir no carnaval comigo e ele não quis, e saiu de casa; que nisso, fui para casa do meu irmão, e ai eu e minha cunhada decidimos ir pro carnaval; que era eu e ela sozinha; que quando ele chegou em casa no domingo, ele descobriu que eu tinha ido; que foi quando aconteceu a agressão; que
ele me batia as vezes; que as agressões eram verbais e físicas; que
depois disso fui morar com meu pai, por dois ou três meses; que depois voltei pra ele, mas continuou do mesmo jeito, e nós separamos; que já tem uns três anos que a gente não se vê mais; que ele casou com outra pessoa, e eu também [...].

Assim,
ao contrário do alegado pela defesa, tenho que
o conjunto probatório é suficiente para conden
ar o ora apelante,
já que, além d
a confissão
extrajudicial
do apelante,
as
declaraç
ões
da vít
ima
se mostram suficientes
para
confirmar o crime narrado na denúncia.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Assim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
WESLEY GALDINO DOS SANTOS
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.

P
rosseguindo

na análise da irresignação defensiva
, verifico
que
a defesa de
WESLEY GALDINO DOS SANTOS
requer a
redu
ção
da pena basilar
para o mínimo legal
,
contudo, tenho que tal pleito
não merece
ser conhecido.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Confira-se:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(fls. 89/90-
verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421531)
, observo que
a pena aplicada pela
prática d
o
crime
de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas
,
rest
ou
fixada no mínimo legal
.

Diante dessee fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido de
redução da pena aplicada
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Thiago Canholato Cazotte – OAB/ES nº 29.542.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Thiago Canholato Cazotte – OAB/ES nº 29.542 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, defiro o pleito de fixação de honorários advocatícios.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
ao

Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OAB/ES n
º

29.542
, por sua atuação nesta esfera recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)